Tribunal: TJMT
Processo: 1028959-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028959-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Juros/Correção Monetária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ELETRO STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.259.639/0005-21 (AGRAVADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVADO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO
TEMA 1.062 DO STF (RE 1.216078). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC APLICADA PELA UNIÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, determinou a correção do débito tributário com base nos índices definidos no Tema 1.062/STF - Taxa Selic - em substituição aos juros de mora e correção monetária aplicadas pelo Município de Alta Floresta.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a correção do débito tributário municipal deve seguir a regra definida no Tema 1.062/STF em substituição aos juros de mora e correção monetária aplicadas na dívida fiscal.

III.

Razões de decidir

3. O Tema 1.062 do STF, com utilização da taxa SELIC,

deve ser aplicado também pelos Municípios, notadamente enquanto não resolvido o Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais.

IV.

Dispositivo e tese

4. Agravo Interno desprovido, a fim de manter a decisão que determinou ao Munícipio aplicar a Taxa SELIC em substituição aos índices de juros e mora e de correção monetária que utilizou na atualização da dívida fiscal executada.

Tese de julgamento: "Em execuções fiscais, a correção do débito tributário pelos Municípios é de ser feita em consonância com o Tema 1.062 do STF, notadamente, enquanto não houver definição do Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais”.

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.062/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento de mesmo número e também interposto pelo Município de Alta Floresta, que foi tirado da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Execução Fiscal no 0003106-54.2009.8.11.0007 determinou a aplicação da Taxa Selic como indexador de atualização do débito executado.

Alega, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1.062 do STF (RE 1.216078) aos Municípios e aplicabilidade apenas para os Estados e o Distrito Federal.

Argumenta que o Tema 1.217 do STF, sem determinação de suspensão nacional, é que aferirá a possibilidade dos municípios fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.

Aduz que o Código Tributário Municipal, em seu art. 354 e incisos, cuja legislação deverá ser aplicada ao caso em análise, prevê, expressamente, a incidência de juros de 1% a.m. e correção pelo INPC, bem assim, que inexiste obrigatoriedade de aplicação de taxa Selic aos débitos fiscais municipais.

Ao final, pede a reforma da decisão ora impugnada, a fim de que sejam mantidos os parâmetros legais municipais de correção monetária e juros de mora, respectivamente, juros de 1% a.m. e índice INPC (id. 227308190).

Sem contrarrazões (id. 227738153).

Deixou-se de encaminhar o recurso para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto já asseverou no id. 202158678 não verificar interesse público apto a ensejar sua manifestação.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento também interposto pelo Município de Alta Floresta.

No citado anterior Agravo de Instrumento foi mantida

a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Execução Fiscal no 0003106-54.2009.8.11.0007 proposta Município de Alta Floresta em face de Eletro Star Moveis e Eletrodomésticos Ltda. - Epp, Extraluz Moveis e Eletrodomésticos Ltda. – Epp e Amarildo Aparecido da Luz, determinou a aplicação da Taxa Selic como indexador de atualização do débito executado.

E a decisão ora impugnada concluiu pela mantença daquela que foi proferida na origem, a fim de ser aplicada a Taxa Selic em substituição aos juros de mora e correção monetária utilizados pelo Município de Alta Floresta aqui agravante de interno (id. 223464162).

Veja o fragmento da decisão ora impugnada (id. 223464162):

“Assim, configurado o excesso de execução, correto o acolhimento da exceção de pré-executividade para determinar ao Município de Alta Floresta, ora Agravante, o expurgo do valor em excesso,
por meio da substituição dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos na legislação municipal pela taxa SELIC
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.”.
(g.n.).

A decisão impugnada aplicou, por analogia, o Tema 1.062 do STF ainda pendente de julgamento (sem sobrestamento das ações) que trata da competência dos Estados e do Distrito Federal, de legislar sobre índice de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos fiscais, limitado, entretanto, ao percentual fixado pela União para os mesmos fins.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)”
.

Na origem, verifica-se da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a Execução Fiscal que o débito exequendo sofreu os acréscimos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, que superam o parâmetro aplicado pela União para atualização dos débitos fiscais federais, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.065/95, que é a “taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”, cuja utilização, no caso presente, conduziria a valor final consideravelmente inferior ao atualmente cobrado.

Logo, em que pese as alegações, tem-se que a decisão é de ser mantida, porquanto trata-se o Tema 1.062 do STF de entendimento também aplicável aos Municípios.

E para corroborar a conclusão dada pela decisão ora impugnada, veja as orientações:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. IPTU.
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA No 1.062 DO STF. APLICABILIDADE AOS MUNICÍPIO
S. CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO QUE EXCEDEM AO ADOTADO PELA UNIÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO . DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 393 DO STJ.

1. Por ocasião do julgamento do ARE no 1216078 RG - Tema 1.062 - em 29 de agosto de 2019, o Supremo Tribunal Federal assentou que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".
E esse entendimento é, igualmente, aplicável aos Municípios
.

2.
Hipótese em que a parte executada/excipiente logrou demonstrar que os critérios de atualização (juros de mora e correção monetária) utilizados pelo Município exequente estão em patamares superiores aos da União, em afronta ao Tema no 1.062 do STF
.

3. Ainda, em sede de exceção de pré-executividade, é possível provocar a atuação do Judiciário sobre questões que não demandem dilação probatória e que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador, conforme Súmula no 393 do STJ .

4. In casu, diversamente do arguido pelo ente municipal, tem-se que a parte executada apresentou memória de cálculo discriminada, não se verificando qualquer dificuldade em o exequente apontar eventual equívoco no cálculo e impugná-lo, sendo prescindível a dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50144891020248217000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)”
(g.n.).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. IPTU E TCL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MUNICÍPIO DE CANOAS. BOLOGNESI. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA EXECUTADA. TEMA 1.062/STF. APLICABILIDADE AOS MUNICÍPIOS
. COMPROVADO QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS PELA MUNICIPALIDADE NO CASO EM TELA EXCEDEM OS ADOTADOS PELA UNIÃO FEDERAL.

1. Hipótese em que o Município de Canoas se insurge contra o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade que determinou a adoção da taxa SELIC à correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o crédito tributário sub judice.

2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência dominante, reafirmada no ARE 1216078, com repercussão geral (Tema no 1062), no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”,
entendimento igualmente aplicável à competência tributária municipal
.

3. In casu, a exceção de pré-executividade defende e comprova que os juros de mora estabelecidos pela municipalidade estão em patamares superiores ao que determina a União Federal por meio da Taxa Selic. Ademais, ad argumentandum tantum, o próprio fisco demonstra reconhecer que a adoção do IPCA como correção monetária, mais juros de mora de 1% ao mês, efetivamente desbordará, no caso concreto, em valor superior à adoção da SELIC, conforme o trecho de sua resposta à exceção.

4.
Nessa direção, conquanto os Municípios possuam competência para legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, presente, no caso, a demonstração de que os índices locais excederam ao patamar que determina a União Federal por meio da Taxa Selic
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 51503694220228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 29-03-2023)”
(g.n.).

Importante consignar que não se desconhece que a legitimidade dos Municípios fixar índices de correção monetária e taxa de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins é questão que ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal que afetou a matéria, sem determinar a suspensão das ações, conforme se verifica do Tema 1.217 STF.

Todavia, a orientação jurisprudencial é no sentido de ser aplicado o Tema 1.062 do STF, a fim de limitar os percentuais de juros e correção monetária nos débitos fiscais à taxa SELIC, notadamente enquanto não houver definição do Tema 1.217 do STF que discute a possibilidade dos Municípios para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora aplicados nos seus débitos fiscais.

Sobre o assunto:

“TRIBUTÁRIO.
MUNICÍPIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1 .217, STF. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E TEMA 1.062, STF
.

A possibilidade de os Municípios, com base na sua legislação, adotarem índices próprios de correção monetária e juros de mora está em definição no Tema 1 .217, STF. Em atenção ao princípio da simetria,
enquanto inexistente definição em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal, afigura-se como melhor solução estender a tese fixada relativamente ao Tema 1.062 ao Município de Canoas, limitando os percentuais por ele adotados a título de atualização monetária e juros de mora à Taxa SELIC
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação: 50222802520228210008 OUTRA, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)”
(g.n.)
.

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IPTU
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO
. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES QUE NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS PRATICADOS PELA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO STF NO TEMA No 1.062. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES
.

- Prescindível dilação probatória, pois as alegações do executado no sentido de que a correção monetária da dívida deve obedecer a taxa SELIC, porquanto possível sua verificação por meio de mero cálculo aritmético.

- "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins." (TEMA 1062, STF) .

- É sabido que o princípio da simetria é um dos importantes vetores de interpretação do ordenamento jurídico como um todo, uma vez que há de existir uma relação de paralelismo entre as disposições constitucionais destinadas à União e os demais entes federativos.

- Dessa forma, devida é a aplicação da Tese firmada no Tema 1.062 (STF) aos Municípios, com a observância dos princípios da Constituição da Republica
, bem como para assegurar a devida concretização do esquema jurídico-constitucional concebido pelo poder constituinte, guardando, em sua formulação conceitual e aplicação prática, particular cuidado com os riscos de descaracterização da própria estrutura federativa que lhe é inerente.

- Na espécie, verifica-se que, com base na memória de cálculo apresentada pela parte agravada para o valor que esta entende devido, conclui-se que a correção monetária mais os juros de mora aplicados pelo ente municipal excederam aos índices estabelecidos para os créditos da União, pelo que adequado o julgamento realizado pelo juízo a quo que determinou o recálculo do débito tributário com a observância da limitação da correção e dos juros à taxa Selic. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5044524-50.2024.8 .21.7000 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 24/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)”.
(g.n.).

Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025